Tribunal: TJDFT
Processo: 0737148-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737148-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEYAS TORRES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Pan S/A em face de ato judicial (ID 40884354) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Deyas Torres Almeida, certificou o descumprimento do despacho anteriormente exarado e determinou que se aguardasse o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para fins de configuração de eventual abandono da causa. O Agravante demonstra irresignação quanto ao teor da intimação. Destaca que diligenciou na localização do bem dado em garantia, que não tem interesse de exercer a faculdade de converter a ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, e que o juízo deve determinar a expedição de novo mandado para indicação da localização do veículo, com a respectiva imposição de multa diária em desfavor da parte Ré. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo no endereço que indicou. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Além de se tratar de mero ato ordinatório, explicitado por intermédio de certidão, não foi determinada a conversão automática da ação em execução, mas somente uma admoestação quanto às consequências jurídicas da inércia no cumprimento das providências anteriormente determinadas. Acrescente-se que o ato impugnado não acarreta, por si só, prejuízo ao direito do Agravante, seja de ordem material ou processual; até o momento não se sabe se o automóvel objeto do processo será ou não localizado. Evidente que, caso não seja localizado o veículo e nem seja convertida a ação, poderá o d. Juízo a quo extinguir o feito, uma vez que é inconcebível a paralisação do processo por tempo indeterminado, hipótese em que, se entender conveniente, poderá a parte Autora interpor o recurso adequado. Nesse cenário, evidencia-se a ausência de interesse recursal. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator